Tribunal: STF
Processo: RE 1528146
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 100, § 5º E § 12, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 78 DO ADCT, À SÚMULA VINCULANTE 17 E AO QUE DECIDIDO NOS JULGAMENTOS DO TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. ÓRGÃO JULGADOR DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU PELA INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO. Ação de Desapropriação. Precatório pago. Processo extinto com fundamento no artigo 794, inciso I, do CPC/73. Inconformismo da Fazenda Pública que pretende o prosseguimento da ação para que possa cobrar valores (supostamente) pagos em excesso. Inviabilidade. Em se tratando de obrigação satisfeita por meio de precatório, como ocorreu no presente caso, a alegação da Fazenda Pública, apontando suposto excesso do valor creditado em favor do exequente, deve ser discutida e decidida em ação própria, com as garantias do contraditório e ampla defesa, já que representa pretensão nova, de outra natureza (repetição de indébito), exercida pela devedora, com diferente causa de pedir. Recurso desprovido.” (Doc. 16, p. 2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Docs. 18 e 22) foram desprovidos (Docs. 20 e 24).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 100, § 5º e § 12, da Constituição da República e 78 do ADCT, à Súmula Vinculante 17 e ao que decidido nos julgamentos do Tema 132 da Repercussão Geral e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, para “seja determinada a aplicação da.Lei Federal n.° 11.960/09, da Súmula Vinculante 17, e do art. 78 ADCT, de acordo com o entendimento consubstanciado no RE 590.751” (Doc. 31, p. 16).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 33).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Compulsando-se os autos, verifica-se que o Órgão julgador do Tribunal de origem decidiu pela inadequação da via processual eleita, conforme se extrai do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:



    “O recurso não comporta provimento. 



    Em se tratando de obrigação satisfeita por meio de precatório, como ocorreu no presente caso, a alegação da Fazenda Pública, apontando suposto excesso do valor creditado em favor do exequente (para pagamento da dívida), deve ser discutida e decidida em ação própria, com as garantias do contraditório e ampla defesa, já que representa pretensão nova, de outra natureza (repetição de indébito), exercida pela devedora, com diferente causa de pedir.



    Trata-se de posicionamento alinhado à orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que pretensões dessa natureza não ostentam liquidez e certeza e que, por isso, exigem acertamento em ação autônoma: 



    (...)



    Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.” (Doc. 16, p. 2-4, destaquei)



    Nada obstante, o Estado de São Paulo, nas razões de seu recurso extraordinário, limitou-se a argumentar no sentido da ocorrência de violação aos artigos 100, § 5º e § 12, da Constituição da República e 78 do ADCT, à Súmula Vinculante 17 e ao que decidido nos julgamentos do Tema 132 da Repercussão Geral e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425 (Doc. 31). Ao assim proceder, a parte recorrente deixou de atacar as razões que, por si só, são suficientes para a manutenção do acórdão ora recorrido.



    Incide, na espécie, o enunciado da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Inviável o agravo de instrumento que não ataca todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida (Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal). Agravo não provido.” (AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 16/02/2007)



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:



    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.



    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 



    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).



    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente